Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEITADAS. RESSARCIMENTO. ACESSÕES. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ART. 206, §3o, INC. IV, DO CC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há inovação recursal na hipótese em que o apelante utiliza vocábulos distintos para se referir aos mesmos fatos narrados na inicial.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária ao deslinde do feito pelo magistrado, o destinatário da prova, a quem incumbe analisar a pertinência das diligências probatórias requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento motivado (art. 370, parágrafo único, do CPC).
3. A pretensão de ressarcimento por acessões realizadas em terreno alheio quando inexistente relação contratual prescreve em 3 (três) anos, nos termos do inciso IV, §3o, do art. 206 do CC. Bem assim, a pretensão de ressarcimento de valores no mesmo contexto.
4. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.